Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/1991. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. Como as alíquotas das contribuições previdenciárias definidas na Lei no. 8.688/93 entraram em vigor em 23/10/1993, está correta a limitação temporal constante da decisão agravada, devendo esta ser mantida.